Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701297-58.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA PACIENTE: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido da Defesa Técnica de realização de nova audiência de instrução, no bojo da ação penal por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (ação penal n. 0704600-14.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA) que o advogado do paciente (réu) pleiteou sua participação na audiência de instrução, por videoconferência, pois estava em outra unidade da federação, para receber atendimento médico, e o pedido foi autorizado pelo Juízo. Prosseguindo narrando que, contudo, O PACIENTE FICOU SEM CELULAR NO DIA DA AUDIÊNCIA (o paciente disse não possuir celular), o que comprometeu a defesa, pois: (i) o advogado, desconhecendo a importância de testemunhas oculares, arroladas pela Defesa, que poderiam atestar a inocência do paciente, as dispensou em audiência; e (ii) o paciente, sem receber a orientação jurídica adequada, permaneceu em silêncio. Encerrada a audiência, o paciente contatou o advogado e relatou que as testemunhas haviam presenciado os fatos e seriam indispensáveis para demonstrar sua inocência e, por isso, a Defesa formulou pedido de reabertura da audiência para oitiva das testemunhas e novo interrogatório do réu, porém, foi indeferido pelo Juízo, sob os fundamentos de segurança jurídica e preclusão consumativa. Houve reiteração do pedido, mas mantém-se o indeferimento. Alegou violação ao enunciado de súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal (“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”), pois, na hipótese, teria havido deficiência grave da defesa, com prejuízo irreparável ao paciente; bem como violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV) e ao direito à produção de provas (art. 400 do Código de Processo Penal). Argumentou que o instituto da preclusão não pode prevalecer sobre a Justiça, alegando que uma formalidade processual não pode inviabilizar o exercício do direito de defesa e a busca pela verdade real, em claro prejuízo ao paciente, e que o indeferimento do pedido, inclusive após reiteração em pedido de reconsideração, caracteriza negativa de acesso à justiça e perpetua a nulidade já configurada. Frisou que o paciente permaneceu solto durante o trâmite do processo e que a reabertura da instrução criminal em nada prejudicaria a acusação, mas apenas asseguraria o contraditório e a ampla defesa. Acostou declarações por escrito das testemunhas SILVANA BATISTA DA SILVA (vizinha do imóvel onde se deu a apreensão das drogas) e EDSON FERNANDO DE SOUZA SANTOS (irmão do paciente, ex-morador e locador do imóvel onde se deu a apreensão dos entorpecentes) (ID 67908660). Requereu, liminarmente: (a) a suspensão da ação penal até o julgamento do presente “habeas corpus” e (b) a reabertura da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas indicadas pela Defesa e para a realização de novo interrogatório do paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar de reabertura da instrução. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se da documentação acostada aos autos que se trata, na origem, de ação penal que imputa ao paciente o delito do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, “caput”, e art. 16, “caput”, ambos da Lei 10.826/2003. Em resposta à acusação, a Defesa técnica arrolou as seguintes testemunhas: “1. EDSON FERNANDO DE SOUZA SANTOS; 2. SILVANA BATISTA DA SILVA; 3. KAUÃ LOPES DE OLIVEIRA RAMOS; 4. MARIALVA MARQUES DOS SANTOS; e 5. ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, policial militar/condutor.” (ID 67908150 e ID 191183542 da ação pena de origem). Na audiência de instrução, realizada em 19-novembro-2024, o paciente estava presente e representado pelo advogado, ora impetrante, Dr. ANTONIO CLEBER S. SILVA. Houve a oitiva de testemunhas presentes, a dispensa pela Defesa técnica das testemunhas ausentes e o interrogatório do réu. Após, foi proferida a seguinte decisão: “Homologo a desistência das testemunhas Edson Fernando De Souza Santos; Silvana Batista Da Silva, Kauã Lopes De Oliveira Ramos e Marialva Marques Dos Santos” (ID 67908148). Dois dias depois, em 21-novembro-2024, a Defesa técnica formulou pedido de reabertura da audiência de instrução, pelos mesmos fundamentos destacados na presente impetração (ID 67908157). O Ministério Público, atuante perante o Juízo de origem, posicionou-se pelo indeferimento da reabertura da instrução processual. Fundamentou que, o eminente Magistrado facultou ao advogado conversar com o ora paciente por algum meio tecnológico disponível no fórum, mas o patrono optou por prosseguir diretamente para o interrogatório. Além disso, evidenciou-se na audiência que o réu pensava que as testemunhas participariam no ato, por videoconferência, ao passo que o advogado de Defesa, informou que elas compareceriam presencialmente, independente de intimação - de maneira que sequer possuía o link para suas participações, e optou por dispensá-las, o que foi homologado. Confiram-se trechos pertinentes da manifestação do Ministério Público atuante em primeira instância (ID 67908153): Conforme exposto pelo nobre advogado e presenciado por este signatário, que esteve na audiência presencialmente, eventuais falhas na comunicação entre advogado e réu se deram por questões completamente alheias à atividade desse Juízo (suposta perda do celular do réu, somada ao fato de o advogado residir em outra unidade da federação). De todo modo, o signatário se recorda de que esse Juízo facultou ao advogado conversar com o réu por meio de algum meio tecnológico disponível no fórum, a ser pensado, optando o advogado, porém, por seguir diretamente para o interrogatório. Sobre as testemunhas de defesa, sua ausência ao ato também se deveu à falha de comunicação entre o advogado e seu cliente, já que, como também foi presenciado por este signatário, o réu achou que as testemunhas participariam por vídeo, enquanto o advogado informou nos autos que elas compareceriam presencialmente independente de intimação. Ademais, o advogado sequer dispunha dos contatos das testemunhas, o que impossibilitou que eventualmente fossem enviados links da audiência para sua participação. Assim, o próprio advogado resolveu dispensá-las, o que foi homologado por esse Juízo, conforme constante na ata de audiência. Desse modo, não se afigura necessária a reabertura da instrução, já que (i) está preclusa a dispensa das testemunhas de defesa; (ii) não há a comprovação de qualquer prejuízo para a Defesa; (iii) eventual prejuízo, caso existente, deu-se em razão de falha exclusiva da Defesa; (iv) nenhuma parte pode arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido (art. 565 do CPP); (v) a reabertura apenas serviria para postergar a prestação jurisdicional. (grifos nossos). Em 16-dezembro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa de reabertura da instrução. Salientou que o processo é “se caracteriza pelo encadeamento de atos ordenados e consolidados com a finalidade de sustentar uma decisão final que põe fim à lide”, e que o consectário do devido processo legal é a segurança jurídica. Salientou que houve preclusão consumativa. Frisou que o réu foi colocado em liberdade em audiência de custódia (em 9-fevereiro-2024) e a Defesa foi habilitada nos autos em 8-fevereiro-2024, portanto, acompanhou o processo desde o início, logo, eventual ausência de contato prévio entre o patrono e o réu, decorreu do arbítrio deles, e, ademais, deveria ter sido feito com a devida antecedência. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 67908659): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vieram os autos conclusos em razão de pedido da Defesa em que requer a reabertura da instrução sob o argumento de que: a) houve prejuízo à Defesa ocasionado pela ausência de contato prévia entre o Acusado e seu patrono antes da audiência; b) o Réu permaneceu em silêncio por falta de orientação jurídica antes da audiência; c) após a audiência o Réu contatou o seu advogado e indicou testemunhas que teriam presenciado os fatos; e d) configuração de nulidade absoluta ante a deficiência da Defesa. Remetidos os autos ao Ministério Público, insurgiu-se contra o pedido defensivo. Acerca da controvérsia relacionada às munições apreendidas, esclareceu que as munições mencionadas estão vinculadas a estes autos. Ademais, solicitou a complementação do laudo pericial de ID n. 191619869, tendo em conta a ausência da informação referente à eficiência dos cartuchos e arma de fogo submetidos à perícia. Decido. Primeiramente, em relação ao pedido de reabertura de instrução e realização de novo interrogatório, bem como a oitiva de novas testemunhas de Defesa, imperioso destacar que o processo judicial se caracteriza pelo encadeamento de atos ordenados e consolidados com a finalidade de sustentar uma decisão final que põe fim à lide. Consectário do Princípio do Devido Processo Legal, exsurge o Princípio da Segurança Jurídica que, em uma das suas leituras, para assegurar a estabilidade da lide, protege os atos jurídicos perfeitos e dá luz à teoria da preclusão dos atos processuais. Sob essa perspectiva, a denúncia, para a Acusação, e a Defesa Prévia, para a Defesa, são as oportunidades nas quais as partes devem apresentar o rol testemunhal, sob pena de consolidar a preclusão consumativa do arrolamento das testemunhas, regramento que se excetua quando presente uma das hipóteses previstas no artigo 451 do CPC, quando é possível a substituição, ou no caso das testemunhas do Juízo (art. 209 do CPP). Assim, evidencia-se consolidada a preclusão consumativa, uma vez que já apresentada a Defesa Prévia e recebida a denúncia, foi realizada e encerrada a audiência de instrução e julgamento. Aliás, não se pode olvidar que o Réu obteve liberdade na audiência de custódia realizada no dia 09/02/2024 e, desde então, responde solto ao processo. Já a sua defesa foi habilitada no dia 08/02/2024 e, portanto, acompanhou o processo desde o início. Assim, se houve ausência de contato prévio entre o Acusado e seu patrono, falta de orientação jurídica ou ausência de arrolamento das testemunhas no momento oportuno, tais circunstâncias decorreram do arbítrio do Réu e seu patrono e são alheias às obrigações deste Juízo, pois não há qualquer previsão legal no sentido de que o Poder Público deva intermediar as comunicações entre cliente-advogado ou que, antes da audiência, o Juízo deva oportunizar tempo para que a Defesa elabore a sua estratégia defensiva junto ao Réu, o que, à propósito, deveria ter sido realizado com a devida antecedência. Nesse cenário, restando evidente que este Juízo não detém qualquer culpa em relação à deficiência da Defesa decorrente da suposta má comunicação entre o Réu e seu patrono, não visualizo qualquer remota configuração de nulidade nos autos, sobretudo em razão do contido no art. 565 do CPPB, ao dispor que “Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” Dito isso, INDEFIRO os pedidos da Defesa. (grifos nossos). A Defesa apresentou pedido de reconsideração (ID 67908158), porém, foi indeferido, em decisão datada de 15-janeiro-2025 (ID 67908149): Pois bem. É certo que o Código de Processo Penal autoriza a realização de novo interrogatório, A QUALQUER TEMPO, de ofício pelo Juiz ou a PEDIDO FUNDAMENTADO de quaisquer das partes, nos seguintes termos: “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes”. Porém, a realização de novo interrogatório NÃO é direito subjetivo do réu ("A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido. Inteligência do art. 196 do Código de Processo Penal" (RHC n. 74.386/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 19/9/2016.) 2. O Tribunal de origem concluiu que se fazia desnecessário, impertinente e inoportuno o novo interrogatório do réu, uma vez que a prova técnica pericial já "havia sido produzida nos autos e amplamente contraditada pela defesa do acusado".(...) AgRg no HC n. 806.147/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). Ademais, o debate envolve ainda a oitiva de testemunhas. Desta feita, o confronto, de um lado, entre os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da preclusão e, de outro lado, os princípios do contraditório e da ampla defesa (incluindo alegações de deficiência de defesa e grave prejuízo, à luz do enunciado da súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal), é tarefa árdua a ser enfrentada pelo órgão Colegiado. Por ora, diante da celeuma envolvendo todas as testemunhas arroladas pela Defesa técnica e o pedido de novo interrogatório do réu, que permaneceu em silêncio na audiência de instrução, cumpre determinar a SUSPENSÃO da ação penal (que está em fase avançada, com determinação de apresentação de alegações finais), até que as questões suscitadas na presente impetração sejam julgadas no mérito. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar a suspensão da ação penal 0704600-14.2024.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. Oficie-se. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator